Tribunal: TJPA
Processo: 0013971-85.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELEM/PA

Processo nº
0013971-85.2019.8.14.0401
Apelante:

MARCELO ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Ementa

ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PROVAS NOS AUTOS. A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA, É PRESCINDÍVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE, PODENDO SER DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. SUMULA 14 TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCELO ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO,
através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão para ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90. (roubo qualificado por concurso de pessoas e uso de arma e corrupção de menor).

Noticia a peça acusatória que no dia 04/07/2019, por volta das 20h, Marcelo Almeida do Espírito Santo, na companhia do adolescente Darlene Karen de Souza Trindade, de 17 (dezessete) anos de idade, praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo contra a vítima José Ailton Gomes da Silva, em via pública, na Av. Bernardo Sayão, dentro do táxi conduzido pelo ofendido.

No dia e hora supramencionado, em frente à Praça do Relógio, o denunciado e o adolescente entraram no táxi do Sr. José Ailton Gomes da Silva (veículo Chevrolet Prisma - Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto fls.06), solicitando uma corrida até a Av. Bernardo Sayão.

Ao chegar ao destino, na Avenida Bernardo Sayão, o acusado, que estava sentado ao lado do motorista, sob grave ameaça, disse para a vítima sentar-se no banco de trás, ao lado da adolescente, ameaçando-a com uma arma de fogo do tipo pistola e esclarecendo que precisava do carro para fazer um serviço.

Em seguida, a vítima abriu a porta de seu automóvel e se jogou do veículo, apesar da tentativa do acusado e da adolescente de contê-lo. Além do carro, foi subtraído um celular SAMSUNG (fls. 06 IPL).

Policiais Militares que faziam ronda nas proximidades do local foram acionados pela população e informados sobre o roubo praticado.

Após diligências, os policiais avistaram o carro da vítima na Tv. Monte Alegre, entre a Rua dos Timbiras e a Rua dos Caripunas. Após abordagem, desceram do carro o denunciado, que conduzia o veículo e a adolescente, os quais foram conduzidos para os procedimentos de praxe.

No momento da abordagem, o flagranteado confirmou ter sido o autor da conduta criminosa e detalhou que havia jogado a arma pela janela do carro.

Foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2°,

inciso II e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n.

8.069/90.
(roubo qualificado por concurso de pessoas e uso de arma e corrupção de menor).

Apelou pleiteando a exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo não merece prosperar.

A vítima JOSÉ AILTON GOMES DA SILVA, durante a fase instrutória, porquanto foram de extrema relevância para o desvelamento do caso, pois além de narrar detalhadamente a dinâmica dos fatos, descreveu com precisão o modus operandi empregado pelo réu e sua comparsa adolescente na execução da empreitada criminosa. Assim, vejamos:

¿Que estava em frente à Praça do Relógio; Que é taxista; Que costumava permanecer das 07h até às 20h no ponto de táxi localizado na praça; Que no dia dos fatos, um casal pediu para que os levassem no táxi na Capirunas com a Bernardo Sayão; Que deu o preço que foi em torno de 20 reais, e o casal entrou no veículo; Que quando chegaram próximo à Igreja do Sé, o assaltante pediu para que fechasse o vidro do carro (...) Que quando chegou no canto que iria parar o carro, o assaltante lhe apontou uma arma de fogo contra a sua cabeça e ordenou para que entrasse em uma parte escura da rua; Que na hora teve medo e abriu a porta para sair; Que o assaltante falou para a adolescente que não era para deixar com que o depoente saísse, mas, mesmo assim, quando eles se descuidaram, conseguiu abrir a porta e sair do carro; Que o assaltante assumiu o volante, manobrou o carro, atravessou a Bernardo Sayão e seguiu rumo à Caripunas; Que em seguida passou uma viatura e falou para os policiais que havia sido assaltado; Que a viatura foi atrás dos assaltantes e conseguiu alcança-los; Que não levaram o seu celular; Que quando entraram em seu carro, o acusado ficou do banco do seu lado e a adolescente no banco de trás; Que não deu para perceber se um dos assaltantes era adolescente; Que os indivíduos anunciaram o assalto no canto em que parou na Bernardo Sayão; Que parou na pista, no claro, mas o assaltante ordenou para que fosse para um canto escuro com o carro; Que pediu para que o assaltante não fizesse aquilo com ele, pois estava nervoso; Que o assaltante apontou a arma para o depoente, pedindo para que não olhasse pra ele; Que depois disso, o assaltante pegou o volante do carro e foi embora e depois os policiais os acharam; Que depois do assalto, ficou com muito medo e já nem para no ponto de táxi; Que não sabe dizer se o assaltante tinha uma pistola ou um revólver, mas viu que ele tinha uma arma;
Que queria sair daquela situação e não arriscou; Que sua única reação foi abrir a porta e correr (...).

A adolescente D.K.S.T. respondeu à representação pela prática do ato infracional análogo ao crime ora em análise. E, por ocasião de sua oitiva em audiência de apresentação, realizada perante o Juízo da Infância e Juventude, confirmou ter praticado o roubo juntamente com o acusado, bem como que utilizaram uma arma de fogo para praticar o crime. Dessa forma, colaciona-se o trecho de seu depoimento:

¿(...) Que conheceu Marcelo 05 (cinco) dias antes de praticarem o assalto; Que Marcelo havia lhe convidado para lanchar e beber no Ver-o-Peso; Que se encontraram em frete à casa dele; Que pegaram uma van à noite e desceram lá no Ver-o-Peso; Que não foram para área do comércio; Que vieram para a área da parada; Que Marcelo havia lhe dito que o local para onde iria leva-la estava fechado, aí avistou o taxista e falou que era para irem de táxi; Que ao entrarem no carro, perguntaram para o taxista quanto era para
leva-los até a Caripunas; Que o taxista disse que era o valor de 15 reais; Que entraram no carro, sendo que Marcelo foi na frente e a depoente atrás; Que seguiram viagem e ao chegarem em frente à Caripunas, Marcelo anunciou o assalto; Que não sabia que Marcelo estava armado; Que não tinha ideia de que Marcelo iria praticar o assalto; Que não ameaçou a vítima e nem subtraiu os seus pertences; Que só falou para que a vítima não ficasse gritando; Que falou para a vítima não grite; Que não tinha praticado nenhum assalto antes; Que não tem nenhuma passagem pela DATA (...) Que conheceu Marcelo em um grupo de WhatsApp; Que adicionaram no grupo e quando postou uma foto, ele comentou e depois começaram a conversar; Que aquele foi o segundo encontro que teve com Marcelo; Que o primeiro encontro que tiveram ocorreu perto de sua casa; Que eram só amigos; Que não usa drogas; Que Marcelo foi preso.¿

É sabido que o reconhecimento da causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma sequer seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova, como a palavra firme da vítima sem motivo algum para incriminar pessoas inocentes, consoante reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STF: ¿
Ainda que a arma não tivesse sido apreendida, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, seu emprego pode ser comprovado pela prova indireta, sendo irrelevante o fato de estar desmuniciada para configuração da majorante. Precedentes. Conforme sentença, o uso de arma de fogo restou comprovado pela confissão e depoimento da vítima. Portanto, conforme jurisprudência do STF é despicienda a comprovação da potencialidade lesiva, tendo em vista que sua utilização propiciou a subtração do bem almejado.¿ (RHC 115077 / MG. Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES.
PUBLIC 09-09-2013)

TJRS: ¿
A apreensão e realização de perícia, consoante jurisprudência majoritária, é prescindível para a caracterização da majorante, podendo ser demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima¿
RJTJRS 232/89).

TJPA:
Para que seja caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, não se faz necessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a própria confissão do réu, a palavra das vítimas e demais testemunhas (Acórdão
141498. Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Pub. 04/12/2014).

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de espancar a matéria:
Súmula 14:
E desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I. do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, de acordo com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora